Tribunal: TJMT
Processo: 1029456-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029456-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DAS DORES SILVA - CPF: 979.423.081-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. EFETIVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de dilação de prazo para restituição de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, após revogação da liminar por ausência de comprovação da mora. Contudo, verifica-se que a restituição já foi cumprida no juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a restituição já realizada do veículo prejudica o prosseguimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição do bem antes do julgamento do recurso acarreta a perda superveniente do objeto, por ausência de interesse recursal.

4.

Aplica-se o art. 932, III, do CPC, que prevê o não conhecimento do recurso quando for verificada a ausência de pressuposto de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A efetiva restituição do bem no juízo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, §7o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1009187-08.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, que indeferiu o pedido de dilação de prazo para restituição do veículo apreendido ao Agravado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o prazo de 48 horas é exíguo para a restituição do veículo, sendo razoável a concessão de 5 dias para o ressarcimento do bem.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferida a dilação de prazo para 5 dias para cumprimento da obrigação de restituição do veículo.

Contraminuta (ID. 310622857).

Efeito suspensivo indeferido (ID 310805872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o agravante ajuizou ação de busca e apreensão contra o agravado, obtendo liminar que resultou na apreensão do veículo TOYOTA HILUX, Chassi 8AJHA3CD9K2076144, placa QCJ8B31. Posteriormente, o agravado interpôs Agravo de Instrumento (no 1021753-42.2025.8.11.0000), que foi provido por este Tribunal em 22/07/2025, determinando-se a revogação da liminar e a consequente restituição do veículo ao agravado, devido a ausência de comprovação da mora.

Ato continuo, a decisão agravada, proferida pelo juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido de dilação de prazo formulado pelo agravante e determinou a restituição do veículo no prazo de 48 horas, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, com base no art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69.

A controvérsia diz respeito à análise da razoabilidade do prazo de 48 horas, fixado pelo juízo a quo, para a restituição do veículo apreendido ao agravado, após a revogação da liminar de busca e apreensão por decisão deste Tribunal.

Contudo, verifica-se que o banco agravante já realizou a restituição do automóvel ao agravado no juízo de origem (ID. 206440309 – autos de origem),
o que implica perda superveniente do objeto do Agravo, que, portanto, está prejudicado.
Logo, o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) RETRATAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO (ART. 932, INCISO III, DO CPC). (...)
(N.U 1009187-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)

Pelo exposto,
ante a perda superveniente do objeto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025